Tribunal: TCU
Processo: 005.712/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao PROJOVEM CAMPO, exercício 2014, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 996/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3661/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Luciano Alves de Sousa, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Projovem Campo, no exercício de 2014, no valor de R$ 92.866,00. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 92.866,00. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso" (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 8/2/2018 , sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna entre a Informação 2373/2019/SEOPC/COPRA/CGAPC/DIFINFNDE, de 22/8/2019 (peça 6), e o Relatório de TCE 14/2023, de 13/6/2023 (peça 15); considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 25-28). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. PROCESSO TC- Processo 005.712/2025-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Luciano Alves de Sousa (XXX.926.483-XX). 1.2. Unidade: Município de São Gonçalo do Piauí/PI. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.